Tribunal: TJDFT
Processo: 0711493-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ameaça, lesão corporal qualificada, desacato e resistência. Provas. Dolo. Consunção. Conduta social.
1 - Na conduta de resistir fisicamente à prisão – o acusado desferiu chutes e reagiu às investidas dos policiais, sendo necessários três policiais para contê-lo, emprego de técnicas de imobilização e uso de algemas -, resistência ativa, há o crime de resistência.
2 - Se os xingamentos aos policiais foram no mesmo contexto do crime de resistência, com unidade de desígnios, há absorção do crime de desacato pelo de resistência.
3 - Ameaça que não é séria nem idônea para causar temor à vítima, que não se sentiu intimidada - mesmo após a ameaça, não deixou de filmar o réu -, não caracteriza crime.
4 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social.
5 - Apelação provida em parte.